Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712584-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JEFERSON ALCANTARA BATISTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de execução interposto por JEFERSON ALCANTARA BATISTA (fl. 230, mov. 166.1) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 212/213, mov. 150.1), que determinou a unificação das penas do agravante, em razão da juntada de nova condenação (execução n. 0705740-73.2021.8.07.0006), referente a crime cometido no curso da execução penal, fixando como termo inicial para concessão de benefícios o dia 18/5/2021, data do fato delituoso. Nas razões recursais (fls. 235/243, mov. 170.2), a Defesa sustenta que, uma vez reconhecida a prescrição da infração disciplinar, não há respaldo legal para que o referido fato continue a produzir efeitos na execução, notadamente quanto à modificação da data-base para concessão de futuros benefícios. Aduz que a decisão agravada viola o disposto no art. 112, § 6o, da Lei de Execução Penal, uma vez que a interrupção da contagem do prazo de progressão somente se justifica diante do reconhecimento de falta grave – o que não ocorreu no caso concreto, pois, apesar da condenação por novo delito, não houve homologação da infração disciplinar pelo Juízo da Execução, e, mais ainda, o prazo prescricional de três anos já havia se consumado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. A Defesa requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de afastar a modificação da data-efetiva de progressão imposta com base em fato já prescrito para fins disciplinares, determinando-se a preservação da data-efetiva anteriormente vigente. Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 248/254, mov. 174.2). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 259, mov. 178.1). Em 3/2/2025 (fl. 293, mov. 211.1), a Defesa do apenado desiste do recurso de agravo de execução penal interposto (mov. 170.2), ante a perda do interesse recursal, uma vez que a punibilidade do sentenciado foi extinta (mov. 197.1 e 197.2). A 6a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da d. Procuradora de Justiça Isabel Cristina Augusto de Jesus, oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 297/302). Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme pontuado, o agravante Jeferson Alcantara Batista insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (mov. 150.1), que, ao proceder à unificação de penas em razão da nova condenação (execução n. 0705740-73.2021.8.07.0006), fixou como termo inicial para concessão de benefícios o dia 18/5/2021, correspondente à data do fato delituoso. No entanto, conforme consta nos autos (mov. 211.1), a Defesa apresentou pedido de desistência do recurso em 3/2/2025, diante da perda do interesse recursal, uma vez que a punibilidade do sentenciado foi extinta (mov. 197.1 e 197.2). Dessa forma, constata-se a perda superveniente do objeto, não subsistindo interesse processual na apreciação do presente agravo em execução penal, o que configura hipótese de prejudicialidade recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em razão da perda superveniente do objeto. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de abril de 2025 15:51:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora